Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 19324668) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0715159-69.2020.8.07.0001, ajuizada por A Herborista - Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP e outros 13 (treze) litisconsortes ativos, em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente para: que realize o pronto restabelecimento do perfil de “WhatsApp” das farmácias autoras, em relação às empresas e pessoas físicas mencionadas no documento à pág. 34 do ID 63738206 que possuam o WhatsApp Business, para que seja desbloqueado o aplicativo, com a urgente liberação do funcionamento integral e completa do WhatsApp” vinculado ao número de seus celulares, em até 15 dias úteis contados da intimação, devido à quantidade de autoras, sob pena de multa diária de R$ 100,00, por número de celular à pág. 34 do ID 63738206 que possua o WhatsApp Business, até o limite de R$ 10.000,00. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 19324669), o juízo de origem lhes negou provimento (Id 19324670). Em razões recursais (Id 19324665, p. 2-40), pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para ser reformado o pronunciamento atacado, de modo a (i) revogar a obrigação imposta ao Facebook; ou, subsidiariamente, (ii) limitar a multa imposta a valor razoável ao caso. O agravante comprova o recolhimento do preparo (Id 19324678). Esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo (Id 20122891). Certificado o decurso do prazo sem insurgência do recorrente em relação a esse pronunciamento interlocutório, bem como sem oferecimento de contraminuta ao recurso pelas agravadas (Id 20972397). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora o agravante não tenha comunicado, neste recurso, o julgamento superveniente da lide, em consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe, verifico haver o i. juiz julgado improcedente os pedidos e extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC (Id 74383132 do processo de referência). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: À luz de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Revogo a decisão de Id 66623434. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto e revogada a decisão concessiva da tutela de urgência. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)